Tribunal: TCU
Processo: 045.740/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio cujo objeto foi descrito como Implementação de ações/projetos, destinados ao fomento/desenvolvimento do desporto, em conformidade com o ano de 2016, apresentado pela Convenente ao COB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo espólio do Sr. Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho ao Acórdão 10014/2024-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela Controladoria-Geral da União (CGU), em desfavor da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e do ora embargante (falecido), presidente da entidade no período de 9/3/2013 a 22/3/2017, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos da União repassados por meio do Convênio 01/2016, cujo objeto foi descrito como " Implementação de ações/projetos, destinados ao fomento/desenvolvimento do desporto, em conformidade com o ano de 2016, apresentado pela Convenente ao COB ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com base no art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. promover, em face de erro material, o apostilamento do subitem 9.3 do Acórdão 10014/2024-TCU-Primeira Câmara , sessão de 19/11/2024, Ata 43/2024, com base na Súmula-TCU 145, com a seguinte proposta de alteração: Onde se lê: "[...] o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art . [...]" Leia-se: "[...] o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), nos termos do art. [...]"; 9.3. comunicar o recorrente, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) do teor da presente deliberação.